Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-96.2023.8.11.0102
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000691-96.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANIA FRAGA SIMAO - CPF: 058.044.321-33 (APELADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), VICTOR REGIS BRITO PARREIRA - CPF: 722.512.121-91 (ASSISTENTE), ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ - CPF: 001.744.171-44 (ASSISTENTE), MARLENE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 789.284.512-72 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
– INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de sentença que condenou a recorrida pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo-a da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e aplicando a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma legislação. O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, com a condenação pelo crime de associação para o tráfico e o afastamento da referida minorante.

II.
Questão em discussão:

(I)
Se há prova suficiente para condenação pelo crime de associação para o tráfico.

(II)
Se há fundamento para afastamento da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

III.
Razões de decidir:

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas de forma reiterada. No caso dos autos, não há prova concreta dessa estabilidade e permanência, sendo insuficientes os elementos colhidos na fase investigativa. A mera relação entre a recorrida e outros indivíduos apontados como traficantes não basta para configurar o delito. Aplica-se, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a absolvição.

Quanto ao pedido de afastamento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, não há nos autos elementos que comprovem a dedicação habitual da recorrida à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa. A aplicação do redutor encontra respaldo na primariedade e na ausência de antecedentes criminais da recorrida, bem como na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, que foram devidamente sopesadas pelo juízo de origem.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso ministerial
desprovido
. Mantida a sentença que absolveu a recorrida do crime de associação para o tráfico e reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Tese de julgamento:

"1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova
inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes. 2. A ausência de elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, § 4o e 35.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Ap. Crim. n. 1010321-82.2023.8.11.0004
;

TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055
;

e
,

Enunciado
05
-TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/MT
, que condenou
VÂNIA FRAGA SIMÃO
à pena de
0
4 (quatro) anos e
0
2 (dois) meses de reclusão
,
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
c/c 34 e art. 35, c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006
, tudo em concurso material, conforme artigo
69 do Código Penal
.

Inicialmente,
VÂNIA FRAGA SIMÃO
interpôs recurso de apelação buscando a reforma da sentença em diversos pontos. No entanto, a Defesa apresentou
pedido formal de desistência do recurso
, o qual foi homologado nos autos
(id.
220892269
).

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO:

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO
interpôs recurso buscando:

A condenação de

VÂNIA FRAGA SIMÃO

pelo crime de associação para o tráfico,
previsto no

art. 35 da Lei no 11.343/2006
, sob a alegação de que há provas robustas que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo;

O afastamento da causa de diminuição de pena
prevista no
§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
, sob a alegação de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a aplicação da referida benesse
e, consequentemente, havendo alteração na dosimetria da pena, a
reforma da decisão que concedeu a liberdade à recorrente
.
(id. 220892260).

Contrarrazões:

Em contrarrazões,
a defesa de
VÂNIA FRAGA SIMÃO
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial
, reiterando a ausência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico e defendendo a manutenção da causa de diminuição de pena e da liberdade concedida
(id.
220892266
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, sustentando o reconhecimento da associação para o tráfico e o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no
§4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
(Id.
223299695
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de
punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
d
esde o ano de 2022, pelo menos, até a data de 13 de setembro de 2023, na Rua Luiz Gama, n.o 1009, Bairro Princesa Izabel, bem como, na Rua Uruguai, n.o 113, ambos neste município de Vera/MT, por inúmeras vezes,
a denunciada VANIA FRAGA SIMÃO comercializou substâncias entorpecentes, bem ainda, guardou, teve em depósito e trouxe consigo, para a mercancia, 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de balança de precisão e outros materiais destinados à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(art. 33
c.c
. art. 34 da Lei n.o 11.343/2006). (Fato 01).

Nas mesmas circunstâncias, entre 2022 e 13/09/2023, a denunciada VANIA FRAGA SIMÃO associou-se
a
Patrick Junior Campos de Souza (adolescente),
Denilson
Lemos da Cunha, Ana Paula Costa
Albres
, Bruno Miranda de Freitas, vulgo “BUCHO”, Leandro Castro, Thiago Ferreira Sorensen, Gean Pedro da Cruz Caldas, Gabriel / “Moleque”/ “Colombiano” e a inúmeros outros integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, nesta Comarca de Vera/MT, com o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes
(art. 35,
c.c
. art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). (Fato 02). (Denúncia – id. 220892174
).

Ao fim da instrução criminal, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
a
apela
da
pela prática do crime de tr
á
fico de entorpecente
,
e por outro lado,
absolve
u
-
a
dos delitos previstos nos
arts
. 34 e 35, da Lei
11.343/2006.

O
Ministério Público inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso,
requerendo a condenação da apelada pelo delito de associação para o tráfico, o afastamento do tráfico privilegiado
, bem como,
a
reforma da decisão que concedeu a liberdade à
apelada
,
dete
r
m
i
nando-se novamente
a
sua
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PELO TRÁFICO
.

D
a detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excerto da sentença relativo
a

absolv
ição d
a
apel
ada

do delito de associação para o tráfico
:

“
2.3.3 Do crime previsto no artigo 35, caput,
c.c
. o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006

De outra banda,
no que atine ao crime de associação ao tráfico de drogas,
tenho que mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os agentes tenha sido assentada com o exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. Entretanto,
no caso em análise, da prova colhida durante a instrução criminal não se observa esse vínculo associativo voltado para a prática do tráfico ilícito de drogas na conduta dos agentes.

Ademais, as provas investigativas produzidas na fase inquisitorial são demasiadamente precárias a assegurar que a ré:
(i) estava envolvida com no mínimo duas pessoas, (
ii
) com intenção de cometer qualquer dos crimes prescritos nos artigos 33, caput, e § 1o, e 34 da Lei n. 11.343/2006 (
iii
) de forma reiterada ou não. Além do mais, os aparelhos telefônicos apreendidos com a ré sequer tiveram seus dados extraídos, malgrado a autorização deste juízo para tanto, o que demonstra a ineficiência estatal.

Corroborando com esse raciocínio, transcrevo julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quanto ao crime de associação para o tráfico, vale destacar que, para a sua configuração, o fato deve ser revestido de caráter permanente e duradouro. In
casu
, consta dos autos que as provas colhidas, durante toda a investigação policial, notadamente, por meio das interceptações telefônicas, demonstram o animus associativo de estabilidade e permanência entre a agravante e os demais corréus para a prática do narcotráfico, ou seja, a apelante e os demais acusados tinham um esquema organizado para a comercialização das substâncias entorpecentes. [...] (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça [5a Turma]. Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.699.205-AC [2020/0106631-0]. Relator(a): Ministro(a) Reynaldo Soares da Fonseca. Brasília, 15 de setembro de 2020. Lex: jurisprudência do STJ, Brasília).

[...] Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. [...] (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça [6a Turma]. Habeas corpus n. 592.788- RJ [2020/0155881-6]. Relator(a): Ministro(a)
Nefi
Cordeiro.
Brasília, 29 de setembro de 2020. Lex: jurisprudência do STJ, Brasília).

[...] Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a vidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado. [...] (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça [6a Turma]. Agravo regimental no recurso especial n. 1.994.101-SP [2022/0091018-5]. Relator(a): Ministro(a) Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF da 1a Região], 30 de setembro de 2022. Lex: jurisprudência do STJ, Brasília).

Assim, verificam-se ausentes maiores elementos de prova a darem maior segurança à verificação das condições fáticas, o que, por certo, não arrimam uma conclusão condenatória. A só possibilidade não é suficiente para gerar a pretensa condenação, porque no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando possibilidade acerca do delito e da autoria
.

Porquanto, havendo qualquer dúvida deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar o decreto condenatório, levando, dessa maneira, à absolvição da ré, no que tange à imputação dos delitos em epígrafe.

Por derradeiro, à guisa de arremate, pelas provas colhidas no processo e inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, a condenação da ré Vania Fraga Simão tão
somente pela infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de rigor.
(Sic - sentença – id.
220892250
).

Feito estas observações, passo à análise da matéria
recursal
.

O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, exige a demonstração do vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o objetivo de praticar reiteradamente os crimes de tráfico de drogas.

No caso, o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
fundamentou a acusação de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) com os seguintes argumentos:

Q
ue
Vânia Fraga Simão integrava de forma estável e permanente a facção criminosa "Comando Vermelho" na cidade de Vera/MT
, supostamente ocupando uma posição de
"gerente"
dentro da organização
;

Que
os

Relatórios de investigação policial
a
pontaram a recorrida como associada a diversos indivíduos envolvidos na prática do tráfico de drogas, incluindo adolescentes, o que, segundo a acusação, demonstraria
relação duradoura e com divisão de tarefas
;

S
ustentou que os
depoimentos dos policiais que participaram da operação
foram coerentes entre si e apontaram para a recorrida como integrante ativa do tráfico na região
; e,

Que d
urante a busca na residência da apelada, foram apreendidos
entorpecentes, uma balança de precisão e plástico filme
,
indicativos de comercialização de drogas.

Para o MP, tais elementos reforçariam a tese de uma
atividade estruturada e reiterada
,
evidenciando uma
associação criminosa com estabilidade e permanência
.

Entretanto, conforme a defesa e a sentença de primeiro grau apontaram,
não há provas concretas de um vínculo associativo estável e permanente
, sendo que os elementos mencionados pelo MP consistem, em grande parte, em
meras ilações e indícios frágeis
.

Observa-se que as provas apresentadas não são aptas a demonstrar a
estabilidade e permanência da suposta associação criminosa
.

A
denúncia
em que pese conste o nome de várias pessoas a quem a apelante teria se associado, não trouxe
elementos concretos que indiquem com quem a apelada estaria associada de forma duradoura e organizada
.

Importa ressaltar, que o Ministério Público não trouxe qualquer prova cabal de que a recorrida praticava o tráfico de maneira reiterada e habitual
, pois o
simples fato de haver entorpecentes em sua residência
não é suficiente para comprovar a habitualidade da atividade criminosa
, tampouco a existência de um vínculo associativo duradouro
, havendo assim,
i
nexistência de prova de reiteração delitiva
.

A
prova colhida durante a instrução criminal não se observa esse vínculo associativo voltado para a prática do tráfico ilícito de drogas na conduta dos agentes.

Os objetos encontrados (balança de precisão, plástico filme e certa quantidade de drogas)
são comumente utilizados tanto para o tráfico quanto para consumo próprio
, não sendo, por si sós, suficientes para comprovar a existência de uma associação criminosa
, de modo que os
e
lementos apreendidos são insuficientes para demonstrar associação criminosa
para a prática do tráfico de entorpecentes
.

Além do mais, os aparelhos telefônicos apreendidos com a ré sequer tiveram seus dados extraídos,
em que pese tenha sido a
utoriza
d
o
.

A propósito neste e. Tribunal, o reconhecimento da associação para o tráfico“
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva
prática da traficância
”(Enunciado Criminal 5).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
(TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Portanto, n
o caso em análise, verifica-se que os autos
não
contêm elementos probatórios suficientes que indiquem que a apelada mantinha vínculo estável com terceiros para o fim de comercialização de entorpecentes. Embora haja indícios da prática reiterada do tráfico, não há prova inequívoca de associação estável e duradoura
.

Dessa forma, o conjunto probatório
não preenche os requisitos legais para a configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas
, sendo acertada a absolvição proferida pelo juízo de primeiro grau
,
por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

DA EXCLUSÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006

O Ministério Público sustenta que a recorrida
se dedicaria à prática do tráfico de drogas de maneira habitual
, razão pela qual não faria jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante da ausência de provas concretas que demonstrem de forma inequívoca sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa.

Importante destacar que o próprio Ministério Público, em suas razões recursais, não especificou qual seria o vínculo estável e permanente entre a recorrida e eventuais terceiros, limitando-se a conjecturas e suposições.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para afastar o tráfico privilegiado sob o argumento de
dedicação a atividades criminosas, deve haver provas concretas e inequívocas dessa habitualidade delitiva. O simples fato de a acusada ter sido flagrada na posse de entorpecentes não implica, por si só, sua dedicação ao crime ou sua inserção em organização criminosa.

Além disso, no presente caso, não houve condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), o que demonstra que a suposta habitualidade delitiva não restou devidamente comprovada. Dessa forma, não se pode afastar o redutor com base apenas em indícios frágeis e inconsistentes.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE MENOR.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
(...)

(...)

III. Razões de decidir:

1.
(...)

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico requer prova do vínculo associativo estável e permanente, inexistente nos autos, haja vista a ausência de elementos concretos que demonstrem a durabilidade do animus associativo entre os apelantes e o menor Erik Gabriel Ferreira de Oliveira.

3.
O reconhecimento do tráfico privilegiado encontra respaldo na primariedade, nos bons antecedentes dos apelantes e na ausência de evidências que indiquem dedicação habitual a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas
.

4.
(...)

Tese de julgamento: "1 A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes. 2.
A ausência de elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado.

(...)

(N.U 1010321-82.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Diante disso, não há razões para afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo acertada a decisão de primeiro grau.

Outrossim, o
juiz sentenciante analisou a existência dos requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ao reconhecê-los, aplicou a redução da pena em patamar proporcional e devidamente fundamentado. Conforme consta da sentença, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e o redutor foi aplicado na fração de 1/6, atingindo o patamar final de 4 anos e 2 meses de reclusão.

Esse patamar se mostra adequado e proporcional, uma vez que a quantidade e natureza da droga apreendida – 335,6g de maconha e 13,6g de cocaína – foram devidamente consideradas pelo magistrado na fixação da pena.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem influenciar na fixação do
quantum
de redução, desde que tal fundamentação seja expressamente motivada na sentença
(
AgRg
no REsp n. 1.977.793/SP
-
Quinta Turma
)
.

Diante do exposto, deve ser rechaçada a tese ministerial de
afastamento do tráfico

pri
vilegiado, uma vez que não há provas concretas de dedicação da recorrida a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa. Ademais, a fração de redução aplicada pelo magistrado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pátria, sendo proporcional e suficiente para o caso concreto.

Assim, a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 mostrou-se acertada, não havendo fundamento para sua
alteração
e, consequentemente,
não havendo alteração na dosimetria da pena,
em face do
regime semiaberto fixado na sentença à apelante, não há que se falar em revogação da decisão que concedeu a liberdade, com nova determinação de prisão preventiva.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso do Ministério Público
, mantendo-se a absolvição da recorrida quanto ao crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, bem como
,
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da mesma legislação
,
em razão da ausência de provas concretas que indiquem sua habitualidade criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025